Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-75.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-75.2019.8.14.0050

APELANTE: WENNER SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA SOBRE MESMO TEMA. AÇÃO INDIVIDUAL NÃO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a matéria já se encontraria abrangida por ação coletiva ajuizada por entidade sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação coletiva impede o ajuizamento e processamento de ação individual com o mesmo objeto, e se é cabível o indeferimento da petição inicial com base na alegação de duplicidade de ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A coexistência de ação coletiva e ação individual, ainda que com idêntico pedido e causa de pedir, é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência pacífica do STJ.

3.

4. A opção do titular do direito por ingressar com demanda individual não está condicionada à desistência ou suspensão da ação coletiva, salvo se quiser aproveitar-se dos efeitos da coisa julgada coletiva.
5. Não há litispendência entre as ações individual e coletiva, sendo indevida a extinção do processo com base nessa premissa.
6. A extinção prematura, por indeferimento da petição inicial, viola os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:

1.

“A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento e processamento de ação individual com o mesmo objeto, salvo se houver expressa manifestação do autor pela suspensão do feito individual para aproveitamento da coisa julgada coletiva.”

2.

“É indevida a extinção do processo individual sob fundamento de duplicidade com ação coletiva, não havendo litispendência entre as demandas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0000242-75.2019.8.14.0050.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WENNER SOUZA DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES Nº 0000242-75.2019.8.14.0050,
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA
, que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Em síntese, narra a inicial que o autor é servidor público municipal, exercendo a função de professor, e reclama o pagamento de verbas salariais pretéritas, conforme disposição da Lei n° 11.738/08, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando disposição constitucional.

Em apreciação de mérito, o magistrado
a quo
fundamentou que embora haja sindicato da categoria, a autora, assim como outros mais de 193 (cento e noventa e três) demandantes optaram por mover ações individuais com a mesma causa de pedir e pedido, de modo que entendeu não ter restado configurada a adequação da ação, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito.

Face a sentença, o autor interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a decisão recorrida limita o devido acesso à justiça, especialmente porque o direito rogado cabe tão somente ao titular requerer.

Afirma que a demanda coletiva citada pelo magistrado possui objeto divergente da presente demanda judicial, e mesmo que assim não fosse, em nada implicaria ao Recorrente promover a presente ação individual, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio admite a coexistência das referidas demandas, em atenção ao princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e conhecida a inicial.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Santana do Araguaia refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se absteve de opinar no feito nos termos da Recomendação nº 34/2016.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, não existindo litispendência entre elas.

Sobre o tema, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL. CONVIVÊNCIA HARMÔNICA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. CONEXÃO. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme o entendimento desta Corte, "a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC" ( AgRg no REsp 1360502/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013). 2. Como também decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de pedido do autor da ação individual para que esta fique suspensa até o julgamento da ação coletiva, consoante autoriza o art. 104 do CDC, afasta a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de modo que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo que se falar em risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos" ( AgInt no AREsp 655.388/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016). (...)

(STJ - AgInt no REsp: 1612933 RO 2014/0182028-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) IX. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018).

(STJ - REsp: 1766553 SC 2018/0240222-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 23/06/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas.

2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no REsp n. 1.833.216/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021)

Portanto, em que pese a existência de ação coletiva, não há qualquer impedimento ao ajuizamento de ação individual pela parte interessada.

Assim, ainda que a ação proposta pela Apelante, aparentemente possua o mesmo pedido e a causa de pedir da demanda coletiva, não poderia o magistrado
a quo
indeferir sumariamente a petição inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026